Tribunal: TJPA
Processo: 0810671-19.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810671-19.2022.8.14.0000

PACIENTE: IVANDO COELHO ROCHA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0830671-19.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTÔNIO LOPES FILHO.

PACIENTE: IVANDO COELHO ROCHA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 155, § 1º E § 4º, INCISO I, DO CPB.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA.
SUFICIÊNCIA D
AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA.
ORDEM PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em consulta ao Sistema PJe, constata-se que em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 24/08/2022, a prisão preventiva foi revogada, sendo aplicada ao paciente algumas medidas cautelares diversas da prisão, sendo expedido alvará de soltura em face do coacto;

2. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em prejudicar a ordem, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 05 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de IVANDO COELHO ROCHA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga.

A prisão em flagrante delito do coacto ocorreu no dia 27/07/2022, sendo convertida em preventiva no dia 29/07/2022, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso I, do CPB.

Consta no auto de entrega que paciente é acusado de ter furtado um estabelecimento comercial 24 (vinte e quatro) tablets, 91 (noventa e um) telefones celulares, 04 (quatro) notebooks e 07 (sete) toalhas. Os objetos foram subtraídos durante o repouso noturno e mediante destruição / rompimento de obstáculos, sendo o coacto preso em flagrante delito logo após fugir do local.

O impetrante aduz que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo a mesma baseada na gravidade abstrata do delito, além de ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requerem a concessão liminar da Ordem, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 10489484 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 10523355 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 10567946 - páginas 1 a 4).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia 27/07/2022, no período da madrugada, na cidade de Itupiranga, Estado do Pará, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, via telefone funcional, informando que estava acontecendo uma movimentação/barulho dentro do estabelecimento comercial denominado Lojas Americanas.

Imediatamente a supracitada guarnição se deslocou até o local e inicialmente, ao chegar no estabelecimento comercial anteriormente supramencionado, não vislumbraram nada de anormal, ato contínuo foi feito cerco no local, ocasião em que o paciente foi visualizado já saindo da referida loja com um pé de cabra na mão, o coacto jogou esse pé de contra um dos policiais militares, em seguida o paciente empreendeu fuga, sendo contido e capturado aproximadamente 02 (dois) quarteirões após o local do furto, um saco com alguns produtos do furto foi encontrado do lado de fora da loja, em cima de um entulho, os outros sacos com mais produtos foram localizados ao lado da porta da saída dos fundos.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO

Após consulta ao sistema PJe, constata-se que na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 24/08/2022, a prisão preventiva foi revogada, sendo aplicada ao paciente algumas medidas cautelares diversas da prisão
verbis
:

[...]Dá análise dos autos verifico que o acusado foi preso em flagrante no dia 27/07/2022, tendo sido convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva por este juízo, conforme ID. n° 72667129. Breve relato. Decido. Compulsando os autos verifico que o suposto acusado se encontra preso preventivamente há mais de 20 (vinte) dias sem o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Considerando que o prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, é de 05 (cinco) dias com base no art. 46, do CPP, podendo caracterizar constrangimento ilegal o excesso de prazo. Desse modo, não deve o acusado arcar com a inércia do próprio aparato estatal que ocasionou descumprimento do princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF. Inexistindo no contexto fático contribuição da defesa para demora acerca do oferecimento da denúncia, entendo pela revogação da prisão preventiva do acusado. Diante do exposto, REVOGO a prisão preventiva de IVANDO COELHO ROCHA, se por outro motivo não estiver preso. Contudo, o denunciado deverá cumprir as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de decretação de novo mandado prisional:

1- DEVER DE COMPARECIMENTO mensal no Juízo desta Comarca (art. 319, I, do CPP); 2- PROIBIÇÃO de MANTER contato com a vítima e as testemunhas, seus familiares e demais envolvidos, por qualquer meio de comunicação (art. 319, III, do CPP); 3- Que o acusado NÃO SE AUSENTE da comarca onde reside por mais de 15 (quinze) dias, sem autorização daquele juízo (art. 319, IV, do CPP); 4- Que o acusado SE RECOLHA em seu domicílio no período noturno das 22h às 05h, durante a semana e aos finais e semana, exceto por motivo justificado nos autos (art. 319, V, do CPP); 5- Que o acusado NÃO MUDE de residência/endereço sem a prévia comunicação a este Juízo, sem prejuízo da aplicação do art. 367 do CPP; 6- NÃO PODE o acusado se envolver em crimes de qualquer natureza; 7- COMPARECER a todos os atos e termos do processo; De antemão, o acusado fica alertado de que o DESCUMPRIMENTO DE QUAISQUER DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS ENSEJARÁ A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 312, Parágrafo único, c/c art. 282, §4º, do CPP. Em decorrência, cumpra-se as seguintes DETERMINAÇÕES: I- EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA a fim de pôr o Réu IVANDO COELHO ROCHA, IMEDIATAMENTE EM LIBERDADE, se por outro motivo não estiver preso, com as cautelas de estilo. II- EXPEÇA-SE o competente TERMO DE COMPROMISSO DE MEDIDAS CAUTELARES e ALVARÁ DE SOLTURA.[...]

Considerando, sobretudo, que o próprio juiz inquinado coator substituiu a medida extrema, por medidas cautelares diversas da prisão, sendo expedido alvará de soltura em face do paciente.

Por todo o exposto, prejudico o
Habeas Corpus
, em decorrência da perda de seu objeto.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 05 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/09/2022